Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PENSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O alcance da maioridade civil pelo Alimentando não exonera, por si só, a obrigação alimentícia afeta ao genitor, subsistindo a obrigação decorrente do vínculo de parentesco.
2. Persiste a obrigação de prestar alimentos ao genitor quando o Alimentando não possuir condições de se sustentar e provar a necessidade da pensão para suprir suas necessidades básicas.
3. O filho maior de idade que esteja cursando faculdade faz jus à prestação alimentícia, notadamente no caso de estar desempregado. No entanto, é possível, por ser apto e capaz, que busque se inserir no mercado de trabalho para fins de complementação de renda.
4. A pensão alimentícia, nesses casos, deve estender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência. Deve ser considerada idade razoável 24 anos, em conformidade com entendimentos amplamente consolidados pela doutrina e pela jurisprudência atuais.
5. Apelação conhecida e provida. Sem majoração dos honorários recursais, ante a ausência de fixação em primeira instância.